Tribunal: TJDFT
Processo: 0708318-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708318-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME ALEXANDRE CANEDO AGRAVADO: BS DIAGNOSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUILHERME ALEXANDRE CANEDO, contra decisão interlocutória (ID 225273089) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no Cumprimento de Sentença (0720405-41.2023.8.07.0001) indeferiu a gratuidade postulada. Em suas razões, GUILHERME ALEXANDRE CANEDO alega que a empresa que defende obteve o benefício da justiça gratuita, por não exercer mais suas atividades, e por isso não aufere renda. Assim, requereu a extensão da benesse para isenção do recolhimento de custas relativas à execução dos honorários advocatícios. Caso não seja o entendimento, requer o benefício da justiça gratuita em favor próprio, por não possuir condições de suportar as despesas processuais sem detrimento do seu sustento e de sua família. Afirma ter carreado aos autos documentos bancários e cartões de crédito dos últimos meses, e das últimas declarações de Imposto de Renda entregues à Receita Federal dos exercícios 2022 e 2023. Colaciona entendimento dos tribunais pátrios no tocante ao não cabimento da cobrança de custas direcionadas ao patrono quando a parte é beneficiária da justiça gratuita. Afirma que a verba honorária perseguida tem caráter acessório, haja vista que não surge de forma autônoma, mas sim, da sucumbência, devendo seguir as mesmas regras do cumprimento de sentença quanto ao valor da condenação principal. Argumenta que o fato de haver processos cadastrados em seu nome não reflete ganho financeiro ou capacidade financeira avantajada. Acrescenta o entendimento vinculante 47, do STF, que explica que “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. Sustenta que, negar a gratuidade de justiça vetaria o acesso ao judiciário. Ressalta que a declaração de Imposto de Rende referente ao ano de 2024 não foi apresentada, nem sequer à Receita Federal, pois não auferiu renda igual ou superior a dois salários-mínimos mensais para o ano em questão. Pede a concessão do efeito suspensivo, para que não ocorra prejuízo irreversível, considerando o iminente cancelamento da distribuição da ação pelo não recolhimento das custas. No mérito, a reforma da decisão interlocutória guerreada, deferindo a justiça gratuita, com o retorno dos autos à 1a instância, para que o cumprimento de sentença tenha seu regular processamento. Ausente o preparo por ser objeto do recurso. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Verifica-se que a controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão agravada, que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Como se sabe, a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário. Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade de justiça o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Pois bem. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar às custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. Vale esclarecer que, quando a Justiça concede gratuidade em um processo, isso não significa que o advogado também terá esse direito automaticamente. Se o advogado quiser reivindicar seus próprios honorários (previstos no artigo 23 da Lei no 8.906/1994[1]), ele precisará pagar as custas processuais, a menos que comprove que também tem direito à gratuidade da justiça, conforme o artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil[2]. Desse modo, não há óbice, para que o benefício da gratuidade da justiça seja estendido ao advogado da parte beneficiária quando a discussão não envolver somente a cobrança dos honorários advocatícios, o que não é o caso dos autos (ID 69528448). Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA. NÃO IMPUGNAÇÃO. VÍCIO FORMAL DO APELO. RECURSO EXCLUSIVO SOBRE HONORÁRIOS. GRATUIDADE DA PARTE. EXTENSÃO AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. DESCABIMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. (...) 3. Ainda que superada essa questão, o recurso não seria conhecido por conta do óbice da Súmula 83/STJ, já que o acórdão recorrido ratifica a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que se o recurso versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência ou contratuais fixados em favor de advogado, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita, será devido o pagamento das custas e das despesas processuais, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.971.698/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023) – Destacou-se. PROCESSUAL CIVIL HONORÁRIOS. ART. 99, § 5o, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR ADVOGADO QUE NÃO É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. (...) 3. É "pacífico o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o benefício de justiça gratuita concedido unicamente à parte não tem extensão à terceiros, porquanto a assistência judiciária gratuita é um direito personalíssimo e incomunicável, razão pela qual o seu deferimento à parte não implica a sua extensão ao patrono quando esse pleitear, em seu interesse, os direitos contidos no artigo 23, da Lei n° 8.906/94" (AgInt no AREsp 1.482.403/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019). (...) (AgInt no AREsp n. 2.298.914/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Portanto, passo à análise do pedido de gratuidade. In casu, o agravante apresentou a declaração de IRPF referente ao exercício de 2022 e 2023 (ID 69528437, págs. 4 a 22). Além disso, juntou extrato bancário e faturas de cartão de crédito (ID 69528437, págs. 23 a 39). Todavia, como bem decidiu o julgador de piso: As declarações de imposto de renda de ID 224939696 são dos exercícios de 2021 e 2022, entregues nos anos de 2022 e 2023. Assim, tenho que os documentos apresentados não são aptos a demonstrar a situação financeira contemporânea dos autores. Notadamente porque não foi apresentada a declaração de ajuste de IRPJ de 2024, atinente ao ano de 2023. Além disso, em consulta ao e-SAJ e ao PJe, verifica-se que o autor está no polo ativo e/ou atuam como advogados em dezenas de ações em trâmite apenas no âmbito do TJDFT e TJSP, o que vai de encontro à hipossuficiência alegada. Dessa forma, em análise preliminar, os documentos presentes nos autos, não comprovam a alegada hipossuficiência da parte agravante. Assim, não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo recorrente. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 13 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. (Vide ADI 6053) [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.